Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO. JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR VINCULADO A FUNDAÇÃO PÚBLICA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. COISA JULGADA COLETIVA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa. O recurso busca o reconhecimento de omissão e contradição no julgado, o exame de dispositivos legais para fins de prequestionamento, bem como o reconhecimento de fato novo decorrente do julgamento de recurso repetitivo, com pedido de sobrestamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) definir a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais por meio de embargos de declaração; (iii) analisar a alegação de fato novo decorrente do julgamento de recurso submetido ao rito dos repetitivos; e (iv) estabelecer a legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva por servidor vinculado a fundação pública à época do ajuizamento da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à ampliação de fundamentos já apreciados.
4. As matérias relativas à legitimidade ativa, à representação sindical, aos limites subjetivos da coisa julgada coletiva e à situação funcional do servidor à época do ajuizamento da ação coletiva foram expressamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
5. O julgamento de recurso repetitivo posterior, embora reafirme a tese já aplicada no acórdão recorrido, não configura fato novo apto a justificar a modificação do julgado ou o sobrestamento do feito, porquanto a solução adotada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado.
6. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, sendo inadmissível sua utilização como meio de provocação artificial do debate jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Servidor vinculado a fundação pública à época do ajuizamento da ação coletiva não possui legitimidade ativa para executar individualmente sentença coletiva proferida em favor de servidores da administração direta. 3. O julgamento de recurso repetitivo que confirma a tese já aplicada não configura fato novo apto a modificar o acórdão embargado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 8o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1402, recurso julgado sob o rito dos repetitivos.